Tribunal: TJDFT
Processo: 0714977-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714977-26.2024.8.07.0007 RECORRENTE: M L SOUZA &amp; CIA LTDA RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. SENTENÇA NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por sociedade empresária limitada com o objetivo de reformar a sentença de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o fundamento de hipossuficiência financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir o pedido de gratuidade de justiça após o trânsito em julgado de acórdão proferido em Agravo de Instrumento sobre o mesmo objeto; (ii) estabelecer se a apelante, pessoa jurídica, preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça; (iii) verificar se houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal diante da suposta ausência de oportunidade de regularização processual; (iv) analisar se é cabível a concessão de efeito suspensivo à apelação em razão da controvérsia sobre o recolhimento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0733518-31.2024.8.07.0000, interposto anteriormente pela mesma parte, analisou e manteve a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, transitando em julgado em 15.04.2025, o que impede nova apreciação da matéria, em razão da preclusão consumativa e da coisa julgada conforme arts. 507 e 508, CPC. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme a Súmula 481, exige que a pessoa jurídica comprove de forma efetiva sua hipossuficiência, sendo inadmissível presumir tal condição. 5. A documentação acostada aos autos, como declaração de faturamento e folha de pagamento, contradiz a alegação de incapacidade financeira, e não foram apresentados balancetes ou demonstrativos contábeis que sustentem o pedido. 6. A alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não procede, uma vez que a parte foi regularmente intimada para providenciar o recolhimento das custas, mantendo-se inerte. 7. Os precedentes do STJ relativos a microempreendedor individual (MEI) ou empresário individual (EI) são inaplicáveis ao caso concreto, que envolve sociedade empresária limitada. 8. Diante da preclusão da matéria e da ausência de probabilidade de provimento do recurso, o pedido de efeito suspensivo perde relevância. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A rediscussão da gratuidade de justiça é vedada quando já decidida por acórdão anterior transitado em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e à preclusão consumativa. 2. A concessão do benefício da gratuidade à pessoa jurídica exige prova inequívoca de hipossuficiência, sendo inadmissível sua presunção, conforme a Súmula 481 do STJ. 3. A ausência de comprovação contábil robusta e a contradição entre os documentos apresentados e a alegação de incapacidade financeira impedem o deferimento da gratuidade. A parte recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que restou comprovada a sua hipossuficiência econômica, razão pela qual requer a gratuidade de justiça. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121, bem como que as publicações da parte recorrida sejam feitas em nome da advogada CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004